Tribunal: STF
Processo: RMS 33582
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS ADMINISTRATIVOS A RESPEITO DA PORTARIA DE DEMISSÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES APÓS O PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AMPLA REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ABSOLVE A AGRAVANTE POR FALTA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA PARA O PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 



    1. Incumbe ao impetrante a devida instrução do mandado de segurança. A juntada seletiva de peças pode ocasionar a descaracterização da certeza e da liquidez do direito alegado, por ausência de comprovação material das circunstâncias fáticas pertinentes ou pela contestação da versão inicialmente apresentada, nas informações da autoridade apontada como coatora. 



    2. Não há previsão para realização de alegações finais no procedimento previsto pela Lei nº 8112/90. Precedentes (RMS nº 28012 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 14.10.2015, RMS nº 27544/DF, 1ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17.10.2011, RMS nº 26226/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, DJe de 28.9.2007). 



    3. A alegação de que teria havido impedimento de acesso aos autos administrativos e, em consequência, óbice à interposição de recurso é contrária à prova coligida. O advogado esteve presente na repartição em que se encontravam os autos mas, ao invés de extrair as cópias pertinentes à interposição do recurso, requereu “suspensão da execução da pena” enquanto pleiteava um inexistente direito a ser pessoalmente intimado da Portaria demissória, devidamente publicada no Diário Oficial, inobstante estivesse constituído nos autos (RMS nº 24526/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Eros Grau, DJe de 25.8.2008, MS nº 32455 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 08.02.2019). Em acréscimo, verifica-se que a intimação pessoal foi, por liberalidade, autorizada, mas restou frustrada porque o oficial de justiça não logrou êxito em encontrar o representante legal. 



    4. Nenhuma repercussão projeta sobre a questão eventual sentença superveniente de absolvição, por falta de provas, em ação civil por improbidade administrativa, tanto porque o fundamento da demissão foi alheio (art. 117, IX, e não art. 132, IV, da Lei nº 8112/90), quanto pelo fundamento absolutório (falta de provas), pela independência de instâncias (RMS nº 33865 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 23.9.2016) ou, ainda, pela ausência de trânsito em julgado.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.